Tribunal: CARF
Processo: 10880.959861/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959861/2012-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.931 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BMD-COR ATIVOS FINANCEIROS S/A EM LIQUIDAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos os conselheiros Cleucio Santos Nunes (relator), Gustavo Guimarães da
Fonseca e Andréia Lucia Machado Mourão que votaram por negar provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que julgou
improcedente manifestação de inconformidade.
Em resumo, o processo versa sobre PER/DCOMP, no qual a contribuinte indicada
acima pleiteia o reconhecimento de crédito decorrente de pagamento maior que o devido de
IRPJ, cujos detalhes de valor e período constam da decisão recorrida.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959861/2012-33
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.931 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.959861/2012-33

A compensação não foi homologada por ausência de crédito, uma vez que a
DARF indicada no pedido foi integralmente utilizada para pagamento de débito da empresa.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando, em suma, erro
no preenchimento da DCTF, o que comprovaria a existência do crédito.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, porque a
empresa não comprovou, com documentos contábeis, a origem do pagamento indevido.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando que desde a
manifestação de inconformidade teria comprovado a origem do crédito e, com o recurso, juntou
novos documentos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Apesar de não constar do processo comprovante de AR
ou despacho de intimação do e-CAC, a sessão da DRJ que resultou na decisão recorrida data de
12/04/2017 e o protocolo do recurso voluntário com documentos é de 11/05/2017 (fls. 55),
portanto, com um interstício inferior a trinta dias. Assim, há que se presumir que o recurso é
tempestivo, pois, seguramente, a empresa foi intimada depois da data da sessão da DRJ.
Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015. Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de inconformidade
a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
Na sessão prevaleceu o entendimento de que o julgamento deveria ser convertido
em diligência para análise da documentação juntada pelo contribuinte com o recurso voluntário,
referente à comprovação do seu direito creditório.
Este relator entendeu que a diligência seria despicienda, porque os documentos
anexados com o recurso voluntário não eram suficientes para ensejar qualquer diligência, pois se
resumiram ao seguinte: i) demonstração de resultados, ii) demonstração do lucro real; iii)
demonstração do recolhimento do IRPJ; iv) comprovante de arrecadação. Além disso, a DRJ
advertiu o contribuinte no despacho decisório sobre a necessidade de juntada de documentação
contábil comprovadora do crédito alegado. Não obstante, fui vencido.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.931 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.959861/2012-33

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Em que pese o Conselheiro Relator, com o usual brilho que caracteriza os seus
votos, tenha considerado que haveria razões suficientes para, de plano, não reconhecer o direito
creditório invocado pela Recorrente e, por conseguinte, negar provimento ao Recurso
Voluntário, dele discordei, no que fui acompanhado pela maioria dos meus pares, por
compreender que os elementos de prova apresentados pela Recorrente com o Recurso Voluntário
são hábeis e idôneos para possibilitar a averiguação da procedência do crédito em discussão.
Passo a expor as razões para tal conclusão.
Conforme relatado, o presente processo se originou da apresentação de
Declaração de Compensação (DComp) por meio da qual a Recorrente extinguiu débitos de sua
responsabilidade mediante a utilização de crédito originado de suposto pagamento a maior que o
devido a título de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
O referido pagamento, contudo, estava vinculado a débito confessado pela
Recorrente em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), razão pela qual a
autoridade administrativa, sumariamente, não reconheceu o direito creditório e não homologou a
compensação.
Com a manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que cometera
equívoco no preenchimento da DCTF em questão, de modo que teria promovido a entrega de
declaração retificadora, na qual ficaria evidenciado o pagamento a maior alegado.
Para a autoridade julgadora de primeira instância, contudo, a mera retificação da
DCTF não seria suficiente à comprovação do crédito compensado, sendo necessária a
apresentação de documentação contábil hábil e idônea que comprovasse o valor efetivamente
devido a título de IRPJ.
Desta maneira, com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta “Demonstração
de Resultado” extraída, aparentemente, de sua escrituração contábil (já que são apontadas as
contas contábeis a partir das quais proviriam os valores), na qual é possível se constatar a
apuração do lucro líquido do ano-calendário em questão. A par disso, apresenta Demonstrativo
de apuração do Lucro Real, por meio do qual, partindo-se de resultado contábil coincidente em
valor com o apurado na referida “Demonstração”, chega-se ao montante de IRPJ que se alega ser
o devido. Há, ainda, no mencionado Demonstrativo, o detalhamento da apuração do indébito
compensado, em valor original e atualizado. Por fim, apresenta a Recorrente demonstrativo dos
recolhimentos de IRPJ realizados a título de estimativa.
A partir do exposto, considero que a Recorrente foi-se desvencilhando do ônus
probatório de comprovar o seu suposto crédito, ao longo do trâmite processual. De modo que a
apresentação dos elementos de prova com o Recurso Voluntário se contrapõe às razões
apresentadas na decisão recorrida (estando, assim, amparada pelo art. 16, §4o, alínea “c”, do
Decreto no 70.235, de 1972). De outra parte, não se exigindo na decisão recorrida a apresentação
dos Livros Contábeis e Fiscais, os documentos apresentados (supostamente extraídos de tais
Livros) conferem fortes evidências da existência do indébito alegado pela Recorrente.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.931 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.959861/2012-33

Não obstante, considerando-se que os elementos apresentados não são,
exatamente, cópias dos Livros contábeis e fiscais da Recorrente, torna-se necessária a realização
de diligência para que possa ser aferida a compatibilidade dos referidos elementos com os
citados Livros.
Deste modo, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, de modo a que o processo seja remetido à
Unidade de Origem, para que a autoridade administrativa:
(i)
Intime a Recorrente a apresentar a sua escrituração contábil (Livros Diário
e Razão) e fiscal (Livro de Apuração do Lucro Real) relativa ao ano-
calendário em questão;
(ii)
Examine a compatibilidade entre os valores constantes dos elementos de
prova apresentados pela Recorrente juntamente com o Recurso Voluntário
e a escrituração contábil e fiscal da Recorrente;
(iii)
Elabore relatório conclusivo no qual, a partir dos documentos apresentados
pela Recorrente, e outros que julgar necessários solicitá-la, manifeste-se
acerca da (im)procedência do direito creditório compensado na Declaração
de Compensação tratada nos presentes autos;
(iv)
Dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas hábeis e idôneas;
(v)
Apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
devolva o presente processo, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital